Tribunal: TJES
Processo: 5005732-38.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Arrematação
Data de julgamento: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005732-38.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA JOSE VIEIRA DE FREITAS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. FRAUDE À EXECUÇÃO ANTERIORMENTE RECONHECIDA. ALIENAÇÃO POSTERIOR À CITAÇÃO E À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DESISTÊNCIA DA ARREMATAÇÃO. RECORRENTE QUE É CÔNJUGE DO EXECUTADO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DE TODOS OS ATOS PRATICADOS. IMPOSSIBILIDADE DE SE BENEFICIAR DA PRÓPRIA TORPEZA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA QUE AUTORIZA A DESISTÊNCIA DA ARREMATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Verifica-se situação de impossibilidade da recorrente beneficiar-se da própria torpeza, haja vista que (i) procedeu alienação do imóvel em conjunto com seu marido (executado); (ii) foi reconhecida a fraude à execução da referida alienação; (iii) a propriedade do bem acabou no nome dos seus próprios filhos; (iv) estes filhos alienaram o imóvel a um terceiro; (v) diante do reconhecimento de fraude à execução, o imóvel foi à leilão, momento no qual a agravante o arrematou; (vi) após o ajuizamento de embargos de terceiro por parte daquele que adquiriu o imóvel alienado pelos filhos da recorrente, esta pretende desistir da arrematação.

2. Interpretação teleológica do artigo 905, §§ 4º e 5º, III, do CPC, indica que a intenção do legislador foi de proteger o arrematante que é surpresado por uma demanda judicial reivindicando o bem objeto da arrematação. Assim, não se afigura razoável que a agravante, que teve conhecimento de todos os eventos envolvendo o imóvel, em especial o reconhecimento de fraude à execução, se valha da mencionada norma como forma de desistir da arrematação.

3. Constitui princípio basilar do direito processual civil pátrio que a ninguém é dado alegar a própria torpeza para beneficiar-se, defluindo esta regra diretamente do princípio da boa-fé.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MARIA JOSÉ VIEIRA DE FREITAS
em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari/ES, que em execução fiscal, ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de GERALDO VERGILINO DE FREITAS - EPP, ao analisar pedido de desistência de arrematação, apresentado por
MARIA JOSÉ VIEIRA DE FREITAS,
rejeitou o pedido.

Em suas razões recursais (ID 8233059),
MARIA JOSÉ VIEIRA DE FREITAS
argumenta pela possibilidade de desistência da arrematação, com base no artigo 903, §5º, III, do CPC, que autoriza tal hipótese quando o arrematante for citado para responder ação autônoma questionando a propriedade do bem.

Decisão (ID 8330825) indeferindo a liminar recursal.

Contrarrazões (ID 8523780) pelo desprovimento do recurso e condenação por ato atentatório à dignidade da justiça.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

Para elucidar a controvérsia, rememoro que trata-se, na origem, de execução fiscal ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de GERALDO VERGILINO DE FREITAS – EPP, invocando o pagamento da dívida de R$7.209.169,05 (sete milhões duzentos e nove mil cento e sessenta e nove reais e cinco centavos), consubstanciada na Certidão de Dívida Ativa 07385/2015.

Devidamente citado, o executado apresentou exceção de pré-executividade, que foi rejeitada, momento no qual foi determinado o bloqueio de valores e penhora de veículo.

Após ulteriores constrições, levando em conta que estas não foram consideradas suficientes para garantia do juízo, a parte exequente, ora agravada, requereu nova ordem de bloqueio, como forma de encontrar outros bens.

Neste ponto, foi localizado imóvel no nome do executado, todavia, com o exame da certidão atualizada de ônus, restou comprovada a alienação do bem no ano de 2017, o que culminou no pedido de declaração de fraude à execução, que foi objeto de exame por esta Egrégia Segunda Câmara Cível, quando do julgamento do agravo de instrumento 0009211-37.2019.8.08.0021.

Senão, vejamos os principais trechos do voto condutor exarado naquele julgado:

[...] Consoante adverte o jurista André Luiz Santa Cruz Ramos, na obra Direito Empresarial, 7ª edição, Editora Método, páginas 46 e 47, “o empresário individual não goza de separação patrimonial, respondendo com todos os seus bens, inclusive os pessoais, pelo risco do empreendimento”. E conclui: “a responsabilidade do empresário individual é direta e ilimitada”.

Segundo o C. Superior Tribunal de Justiça, “a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual”

[...] No caso, o juízo a quo indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução, em razão da inscrição em dívida ativa ter se dado em nome da pessoa jurídica, e não da pessoa física do empresário individual, responsável pela alienação do bem (fl. 162-v), criando uma distinção entre ambos, que não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio.

O executado/agravado, empresário individual GERALDO VERGILINO DE FREITAS – EPP, foi citado pessoalmente para pagamento do débito tributário inscrito em dívida

ativa ou nomear bens à penhora, e apresentou objeção de pré-executividade em 16/12/2016 (fls. 26/36), que foi rejeitada por decisão proferida em 22/06/2017 (fls. 56-v/57-v), da qual sua advogada tomou ciência no dia subsequente
(fl. 58-v).

Todavia, muito embora a responsabilidade do empresário individual seja direta e ilimitada, em 14/08/2017, alienou imóvel por ele adquirido em 29/07/2015 (fls. 156-v/157-v), sem reservar bens ou rendas suficientes ao pagamento total da dívida inscrita, o que faz presumir fraudulenta a alienação, nos exatos termos do art. 185 do Código Tributário Nacional
[...]

O C. STJ, por sua vez, após a alteração do art. 185 do CTN, pela LC nº 118/2005, definiu, em sede de recurso repetitivo, que “a natureza jurídica tributária do crédito conduz a que a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta (jure et de jure) de fraude à execução (lei especial que se sobrepõe ao regime do direito processual civil)” (REsp 1141990/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/11/2010, DJe 19/11/2010).

Ressalte-se que, no caso, havia dívida inscrita desde 28/12/2015, e a relação jurídica processual já estava formada, inclusive com exceção de pré-executividade rejeitada, quando o imóvel foi alienado
.

Nesse contexto, prospera a irresignação recursal do agravante, devendo ser reconhecida a fraude à execução em relação ao referido imóvel, e determinada a averbação da penhora no cartório competente, nos moldes pleiteados pelo exequente/agravante
. [...]

Como se depreende, considerando que a parte executada é empresário individual e que o débito havia sido inscrito em Dívida ativa desde 28/12/2015, assim como que a relação jurídica processual já estava formada, inclusive com exceção de pré executividade quando da data da alienação do imóvel, este TJES entendeu pelo reconhecimento de fraude à execução.

Após a mencionada decisão, restou estabelecida a expedição de mandado de penhora, avaliação, registro e intimação do executado e da respectiva cônjuge,
MARIA JOSÉ VIEIRA DE FREITAS
, ora agravante, conforme se extrai do despacho de iD 8666953 (autos de origem):

Expeça-se mandado de penhora, avaliação, registro e intimação do imóvel apontado pelo exequente no id. 8395875, cuja certidão de matrícula atualizada encontra-se no evento id. 1704270.

Concretizada a penhora, intime-se o executado e seu cônjuge, Sra. MARIA JOSÉ VIEIRA DE FREITAS
, para fins de início da contagem do prazo para oposição de embargos à execução, nos termos dos artigos 16, inciso III, e 12, §2º, da LEF.

Efetivada a constrição, intime-se, ainda, o atual proprietário do bem cuja fraude restou reconhecida
.

Diligencie-se.

Ato contínuo, houve penhora do imóvel objeto da controvérsia (auto de penhora ID 14602724) e reiteração por parte do magistrado da ordem de intimação da esposa do executado, ora recorrente (ID 18157584 e 19147659), o que restou cumprido por carta com aviso de recebimento (ID 20116602).

A despeito da apresentação de “embargos à constrição” por parte da agravante (
MARIA JOSÉ VIEIRA DE FREITAS
), na qual pretendia afastar a penhora do imóvel, a referida impugnação não foi conhecida por parte do juízo de origem.

Outrossim, o executado, GERALDO VERGILINO DE FREITAS, também apresentou petição requerendo suspensão da execução e penhora do imóvel, o que culminou na decisão de ID 23663847, na qual o julgador rejeitou a alegação de impenhorabilidade e indeferiu o pedido de suspensão da hasta pública.

Neste ponto, foi publicado edital de hasta pública indicando o leilão do imóvel, que acabou sendo arrematado por
MARIA JOSÉ VIEIRA DE FREITAS
, recorrente e cônjuge do executado (GERALDO VERGILINO DE FREITAS), como se verifica no documento de ID 31271795. Ou seja, a coproprietária, então dona de 50% (cinquenta por cento) do bem, adquiriu em hasta pública a outra metade do imóvel, que pertencia a seu cônjuge.

Ocorre que,
MARIA JOSÉ VIEIRA DE FREITAS
apresentou petição pugnando pela desistência da arrematação (ID 37704390), sob fundamento de que, em 07/12/2023, foi citada nos autos dos embargos de terceiro 5006843-28.2023.8.08.0021, opostos por GERALDO MAJELLA BRAGA LIMONDGE, com base no que está previsto no artigo 903, §5º, III, do CPC.

Procedi este esforço histórico apenas como forma de elucidar a controvérsia,
em especial para demonstrar que a ora recorrente,
MARIA JOSÉ VIEIRA DE FREITAS
, é cônjuge do executado e foi devidamente cientificada dos eventos objeto da controvérsia, com ciência inequívoca do reconhecimento da fraude à execução que culminou na penhora e posterior leilão do imóvel sob exame.

Nesse contexto, convém ressaltar que, de fato, a arrematação pode ser objeto de desistência em determinadas circunstâncias, consoante disposição do artigo 903 do Código de Processo Civil:

Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão,
assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos
.

§ 1º Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação poderá, no entanto, ser:

I - invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício;

II - considerada ineficaz, se não observado o disposto no art. 804 ;

III - resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução.

§ 2º O juiz decidirá acerca das situações referidas no § 1º, se for provocado em até 10 (dez) dias após o aperfeiçoamento da arrematação.

§ 3º Passado o prazo previsto no § 2º sem que tenha havido alegação de qualquer das situações previstas no § 1º, será expedida a carta de arrematação e, conforme o caso, a ordem de entrega ou mandado de imissão na posse.

§ 4º
Após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário
.

§ 5º O arrematante poderá desistir da arrematação, sendo-lhe imediatamente devolvido o depósito que tiver feito
:

I - se provar, nos 10 (dez) dias seguintes, a existência de ônus real ou gravame não mencionado no edital;

II - se, antes de expedida a carta de arrematação ou a ordem de entrega, o executado alegar alguma das situações previstas no § 1º ;

III -
uma vez citado para responder a ação autônoma de que trata o § 4º deste artigo, desde que apresente a desistência no prazo de que dispõe para responder a essa ação
.

§ 6º Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça a suscitação infundada de vício com o objetivo de ensejar a desistência do arrematante, devendo o suscitante ser condenado, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos, ao pagamento de multa, a ser fixada pelo juiz e devida ao exequente, em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do bem.

Como bem destacou o juízo
a quo
, a norma supra destacada tem por função proteger o arrematante que, por ser, em tese, pessoa de boa fé, não teria conhecimento da situação de litígio existente sobre o bem. Isto é, em uma interpretação teleológica do artigo 905, §§ 4º e 5º, inciso III, do CPC, tem-se que a intenção do legislador foi de proteger o arrematante que é surpresado por uma demanda judicial reivindicando o bem objeto da arrematação.

Até porque, no caso concreto, “
o resultado da interpretação teleológica prepondera sobre o da exegese gramatical
[...]”. (TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 10552991920198260053 SP 1055299-19.2019.8.26.0053, Relator: Vicente de Abreu Amadei, Data de Julgamento: 26/03/2021, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/03/2021)

Assim, não se afigura razoável que a arrematante, que teve conhecimento de todos os eventos envolvendo o imóvel, em especial o reconhecimento de fraude à execução, se valha da mencionada norma como forma de desistir da arrematação.

Ora, a recorrente, reitero, foi devidamente cientificada de todos os eventos judiciais, haja vista tratar-se da esposa do executado, que inclusive tentou suspender a possibilidade de realização do leilão, de forma que não pode alegar desconhecimento da existência dos ônus no imóvel.

Nesses termos, não prospera a alegação recursal de que não tinha conhecimento da possibilidade de que o imóvel tivesse sido comprado por terceiro, notadamente quando, uma vez reconhecida a fraude da venda realizada por ela e por seu marido, não havia dúvidas quanto à realização de alienações do referido imóvel.

Conforme se extrai do histórico processual, a própria razão do leilão gerador da arrematação a qual se pretende desistir ter sido realizado foi o reconhecimento de fraude à execução por parte do TJES, o que foi inequivocamente cientificado à arrematante antes da hasta pública.

Não bastasse, como bem destacou o julgador de origem, o reconhecimento de fraude à execução implica no reconhecimento de ineficácia da alienação do imóvel, o que, ao que tudo indica, resultará no afastamento dos efeitos das vendas sucessivas.

A esse respeito, "
considera-se fraudulenta a alienação, mesmo quando há transferências sucessivas do bem, feita após a inscrição do débito em dívida ativa, sendo desnecessário comprovar a má-fé do terceiro adquirente
" (AgInt no REsp n. 1.820.873/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 23/5/2023)

O histórico de alienação do imóvel, cuja ineficácia restou reconhecida em razão da fraude à execução, indica que a primeira venda foi efetivada por GERALDO VIRGILINO DE FREITAS (executado e cônjuge) e
MARIA JOSÉ VIEIRA DE FREITAS
em favor de ANTONIO ALVES VIEIRA.

Este último, por sua vez, o alienou para os filhos de GERALDO VIRGILINO DE FREITAS E
MARIA JOSÉ VIEIRA DE FREITAS
.

Ou seja, em atenção às especificidades do caso concreto, o autor dos embargos de terceiro, GERALDO MAJELLA BRAGA LIMONGE, adquiriu o bem mediante escritura pública de compra e venda firmada junto aos então proprietários: ANDREIA MARIA VIEIRA FREITAS SYGILIÃO, GERALDO VERGILINO DE FREITAS JÚNIOR, ANDREY VIEIRA DE FREITAS E ALESSANDRO VIEIRA DE FREITAS
,
que são justamente filhos da arrematante

MARIA JOSÉ VIEIRA DE FREITAS
.

Há registro, na petição de ID 38455445, apresentada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, de que a referida alienação, por parte dos então proprietários (filhos do executado e da agravante), se deu em 15/09/2023, após o reconhecimento da fraude à execução por parte deste TJES (10/03/2020), justamente em favor do autor dos embargos de terceiro que servem como justificativa para a desistência da arrematação por parte da recorrente.

Dessa forma, considerando a complexidade da controvérsia posta, que revelam sucessivas e confusas alienações de bem, reputo prudente manter a decisão guerreada.

Até porque, em situações de elevada complexidade probatória, como é o caso dos autos, a proximidade do julgador das provas deve ser levada em conta no exame de agravo de instrumento, cito:

[...] 2. Existência nos autos de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC)
. 3. O Juiz de primeiro grau, em razão da maior proximidade com a realidade dos autos (partes, provas e perícias), perpetrou análise condizente com a causa
[...] (TRF 3ª R.; AI 5023209-19.2022.4.03.0000; SP; Sétima Turma; Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado; Julg. 07/12/2022; DEJF 19/12/2022)

Em suma, tem-se situação de impossibilidade da recorrente beneficiar-se da própria torpeza, haja vista que a agravante
MARIA JOSÉ VIEIRA DE FREITAS
(i) procedeu alienação do imóvel em conjunto com seu marido (executado); (ii) foi reconhecida a fraude à execução da referida alienação; (iii) a propriedade do bem acabou no nome dos seus próprios filhos; (iv) estes filhos alienaram o imóvel a um terceiro; (v) diante do reconhecimento de fraude à execução, o imóvel foi à leilão, momento no qual MARIA JOSÉ VIEIRA DE FREITAS o arrematou; (vi) após o ajuizamento de embargos de terceiro por parte daquele que adquiriu o imóvel alienado pelos filhos de MARIA JOSÉ VIEIRA DE FREITAS, esta pretende desistir da arrematação.

Acerca da impossibilidade de beneficiar-se da própria torpeza, destaco os seguintes precedentes:

[...]
Constitui princípio basilar do direito processual civil pátrio que a ninguém é dado alegar a própria torpeza para beneficiar-se, defluindo esta regra diretamente do princípio da boa-fé
. (TJ-MT - APL: 00055624320078110040 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 13/06/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/06/2018)

[...]
incidindo o princípio nemo auditur propriam turpitudinem allegans (ninguém pode se beneficiar da própria torpeza), assim, o direito não pode ser avocado de acordo com a conveniência
. [...] (TJ-MG - AC: 10024096917935001 Belo Horizonte, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 08/07/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2021)

Em qualquer caso, cabe ainda mencionar que, em atenção ao artigo 903, §§ 4º e 5º, III, do CPC, a desistência da arrematação deve ser apresentada “
no prazo de que dispõe para responder a essa ação
”.

Ocorre que, a arrematante foi citada para responder à ação de embargos de terceiro (5006843-28.2023.8.08.0021) na data de 23/11/2023, conforme se extrai da carta com aviso de recebimento acostada pela própria recorrente no pedido de desistência da arrematação de ID 37704390. Assim, teve início o prazo para responder os embargos de terceiro na data de 07/12/2023, por tratar-se do momento da juntada do aviso de recebimento.

Logo, ainda que levando em conta a suspensão do prazo na data de 08/12/2023 (dia da justiça) e o recesso forense a partir de 20/12/2023, até 20/01/2023, verifica-se que o pedido de desistência da arrematação foi apresentado apenas em 06/02/2024; data posterior ao limite do prazo de 15 (quinze) dias para contestar os embargos de terceiro, nos termos do artigo 679 do Código de Processo Civi.

Finalmente, quanto à pretensão de condenação da recorrente por ato atentatório à dignidade da justiça, apresentado em contrarrazões, entendo por bem não fazê-lo nesse momento processual. Isso porque, essa modalidade de multa deve ser aplicada apenas em hipóteses excepcionais, nas quais exista juízo de certeza quanto à intenção dolosa da parte em praticar o ato potencialmente atentatório.

Ora,
“para fins de aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave do devedor”
(TJ-RJ - AI: 00938446720218190000, Relator: Des(a). MILTON FERNANDES DE SOUZA, Data de Julgamento: 05/04/2022, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2022), o que não vislumbro na espécie. Nesse sentido:

[...] 5.
A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte
, inexistente no caso. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJDF; AGI 07074.76-42.2024.8.07.0000; 188.2830; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro; Julg. 25/06/2024; Publ. PJe 05/07/2024)

[...] 1.
Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para aplicação das multas por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da Justiça, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave da parte
(AgInt no AREsp 1550744 / RJ). 2. [...] (TJMG; APCV 1328363-75.2012.8.13.0024; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Áurea Brasil; Julg. 27/06/2024; DJEMG 28/06/2024)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
MARIA JOSÉ VIEIRA DE FREITAS
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a decisão que,
ao analisar pedido de desistência de arrematação,

rejeitou o pedido.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/07/2024 às 14:53:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52049116072024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.